Tribunal: TJSP
Processo: 2103742-02.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de registro de estado civil e eventual regime de bens dos executados agravados junto ao sistema CRC-Jud – Ainda que se avente a possibilidade de pesquisa para busca de cônjuge ou companheiro dos agravados, tem-se pela impossibilidade de penhora de ativos financeiros em nome de tais pessoas estranhas à lide, que não são

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de registro de estado civil e eventual regime de bens dos executados agravados junto ao sistema CRC-Jud – Ainda que se avente a possibilidade de pesquisa para busca de cônjuge ou companheiro dos agravados, tem-se pela impossibilidade de penhora de ativos financeiros em nome de tais pessoas estranhas à lide, que não são responsáveis solidárias pelas dívidas contraídas – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.